Tribunal: TJSP
Processo: 0714703-15.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Acidente automobilístico – Pretensão julgada improcedente – Conclusão que comporta reforma – Réu que, na condução da sua camionete, admitiu perder o controle dela em razão de crise de ausência/epilepsia, abalroando a motocicleta do autor, dois ônibus e atropelando uma transeunte – Situação típica de fortuito interno que não isenta o condutor da responsabilidade pela reparação

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Acidente automobilístico – Pretensão julgada improcedente – Conclusão que comporta reforma – Réu que, na condução da sua camionete, admitiu perder o controle dela em razão de crise de ausência/epilepsia, abalroando a motocicleta do autor, dois ônibus e atropelando uma transeunte – Situação típica de fortuito interno que não isenta o condutor da responsabilidade pela reparação dos danos causados a terceiros – Evidência, além disso, de ciência da doença por parte do réu antes do acidente, a caracterizar imprudência na condução de veículo automotor – Obrigação de reparação caracterizada – Danos material e moral fixados, respectivamente, em R$ 617,00 e R$ 138.000,00 – Obrigação vitalícia de prestar alimentos reconhecida, fixados à razão de um salário mínimo mensal – Dedução do que o autor tiver recebido a título de seguro obrigatório DPVAT - Encargos da sucumbência carreados ao réu – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0714703-15.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO DOMINGUES TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ANTONIO JORGE IVO GOTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão, na
forma do artigo 942 do NCPC: por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencida a relatora sorteada com declaração de voto. Acórdão com o
2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ DUARTE,
vencedor, ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, vencida, SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AAPELAÇÃO No 0714703-15.2012.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANTÔNIO DOMINGUES TRINDADE
APELADO: ANTÔNIO JORGE IVO GOTES
VOTO No 40.121

INDENIZAÇÃO
Acidente automobilístico
Pretensão
julgada improcedente Conclusão que comporta reforma
Réu que, na condução da sua camionete, admitiu perder
o controle dela em razão de crise de ausência/epilepsia,
abalroando a motocicleta do autor, dois ônibus e
atropelando uma transeunte
Situação típica de fortuito
interno que não isenta o condutor da responsabilidade
pela reparação dos danos causados a terceiros

Evidência, além disso, de ciência da doença por parte do
réu antes do acidente, a caracterizar imprudência na
condução de veículo automotor Obrigação de reparação
caracterizada

Danos
material
e
moral
fixados,
respectivamente, em R$ 617,00 e R$ 138.000,00

Obrigação vitalícia de prestar alimentos reconhecida,
fixados à razão de um salário mínimo mensal Dedução
do que o autor tiver recebido a título de seguro obrigatório
DPVAT - Encargos da sucumbência carreados ao réu

Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência
de
pretensão
indenizatória
decorrente
de
acidente
automobilístico, condenado o autor a pagar as despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade processual que lhe foi concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, o autor pede a reforma do julgado, firme
em que foi do réu a culpa pelo acidente, do qual experimentou lesões
gravíssimas, dentre as quais a amputação da sua perna esquerda, sendo na
ocasião socorrido pelo helicóptero Águia 09. Sustenta que a síndrome de
ausência/epilepsia de que o réu é portador, conforme laudo do IMESC, a
despeito do que, possui CNH desde 1986, sem restrição, não pode eximi-lo da
responsabilidade civil de reparar o prejuízo causado, além de não ter ficado
demonstrado que no exato momento do acidente ele tivesse sofrido a crise de
ausência. Reporta o histórico do boletim de ocorrência lavrado na ocasião,
onde constou que o réu, depois do acidente, estava internado, em estado de
choque, aparentando ter ingerido bebida alcoólica ou estar embriagado.
Entende que, ao contrário do afirmado na sentença, está comprovado o fato
constitutivo do seu direito, por isso que sua pretensão deve ser julgada
procedente. Invoca precedentes e o disposto nos artigos 186, 927, 949, 950 e
951, do Código Civil, em abono da sua posição.
Recurso tempestivo, respondido, sem preparo porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita.
É o relatório.
De acordo com o relato contido na petição inicial, o
apelante, no dia 27.10.2009, por volta das 7:45 hs, quando trafegava com sua
motocicleta pela Av. Inajar de Souza, sentido centro/bairro, na altura do no
2800, foi violentamente abalroado pelo VW Saveiro conduzido pelo apelado. O
apelante imputou ao apelado a culpa pelo acidente posto que o apelado, de
modo imprudente e imperito, trafegava em desacordo com as leis de trânsito,
desrespeitando limites de velocidade da via, atropelou Maria Rosa de Morais
Santos e, ao tentar fugir, atingiu a motocicleta que conduzia, batendo em dois
outros veículos. Referiu, ainda, o apelante, que do boletim de ocorrência
constou que “o causador do acidente. Antônio Jorge, encontra-se internado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em observação, em estado de choque, sendo certo que aparentava ter
ingerido bebida alcoólica ou estar embriagado”.
Referiu, ainda, apelante na inicial, que do acidente
resultaram danos à motocicleta, além de danos à sua pessoa, certo que teve
decepada sua perna esquerda, além de fraturas expostas do braço e
antebraço esquerdo, permanecendo internado até o dia 10.01.2010,
submetendo-se a diversas cirurgias durante a internação e em datas
subsequentes, do que lhe resultou invalidez para o exercício de qualquer
atividade laborativa, além da dor e do abalo emocional.
Em fecho, pediu a condenação do apelado ao pagamento
da quantia de R$ 624,50, que desembolsou para o reparo da motocicleta; da
quantia R$ 138.000,00 para reparação do dano moral; e pensão alimentícia à
razão de dois salários mínimos mensais, pela impossibilidade de exercer sua
atividade de pedreiro; além dos encargos da sucumbência.
Na contestação, o apelado alegou que no dia do acidente
transitava com seu veículo rumo ao trabalho, sentido bairro/centro, quando
sofreu um mal súbito, em razão do qual acabou por abalroar o apelante e
Maria Rosa de Morais Santos. Negou, entretanto, que tivesse ingerido bebida
alcoólica, creditando o que constou do boletim de ocorrência pela falta de
consciência em que se encontrava, tanto que foi socorrido. Assinalou que
lamentava o ocorrido e que se encontrava em profunda depressão, o que lhe
agrava a doença de que é portador manifestação de epilepsia, com crises de
ausência, fazendo uso contínuo de medicamentos com acompanhamento
médico. Referiu que teve uma crise no momento do acidente, perdendo o
controle do veículo, do qual não pode ser considerado culpado porque, até
então, não havia sido acometido da doença, de modo que não havia como se
prevenir. Referiu ainda que a ação penal terminou por transação, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracteriza condenação, bem assim que após a descoberta da doença na
ocasião do acidente não mais dirige veículos. Assinalou que percebe renda
mensal de R$ 1.200,00, com a qual sustenta esposa e três filhos, sem
condição financeira de pagar a indenização pretendida pelo apelante. Pediu a
improcedência da ação.
Depois de ouvido o apelante sobre a contestação, o
apelado foi submetido a perícia médica junto ao IMESC, seguindo-se a r.
sentença hostilizada.
O juízo de improcedência firmado na sentença decorreu
do entendimento de sua prolatora de que o apelante não se desincumbiu do
ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, em especial demonstrar a
dinâmica do acidente, bem como a culpa atribuída ao réu, aqui apelado.
Restou assentado ainda que a prova colhida na fase policial foi produzida sem
o crivo do contraditório, bem assim que sequer o exame toxicológico
constatando a embriaguez do apelado foi realizado, insuficientes os indícios
supostamente constatados por testemunhas leigas. Além disso, constou do
julgado que o apelante informou na fase policial não deter condições de relatar
o ocorrido, por ter sofrido um “bloqueio psicológico”, reconhecendo-se não ser
possível afirmar com base na prova produzida, com segurança, que o apelado
conduziu seu veículo de forma imprudente, ponderando-se, com base no laudo
do IMESC, não ser impossível que o apelado estivesse em momento de crise.
Pois bem, o estudo dos autos revela não ser possível
referendar a conclusão adotada na sentença.
Isto porque prova de que o apelado deve responder pela
reparação dos danos experimentados pelo apelante em razão do acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra-se na própria contestação, onde o apelado, expressa e claramente,
admitiu ter perdido o controle do veículo que conduzia em razão de crise da
doença que o acometia e que, ao contrário do alegado na resposta, não
eclodiu naquele dia 27.10.2009, posto que, conforme constou do laudo médico
pericial produzido por perito do IMESC, desde 2004 o apelado já vinha se
tratando do mal que o acomete.
Tal equivale ao denominado “fortuito interno”, decorrente
do mal súbito que acomete o motorista no trânsito, e que, consoante doutrina e
jurisprudência iterativas, não exonera o condutor da responsabilidade pela
reparação do dano causado.
Evidente que o apelante não podia, na inicial, declinar tal
fato, posto que não o conhecia e que só veio à tona com a contestação. A
alegação na petição inicial de que o acidente ocorreu por imprudência e
imperícia do apelado na condução da Saveiro, sem respeitar as leis de trânsito
e sem observar a velocidade permitida na via se deve mais à conclusão tirada
das consequências do fato, causado, como é incontroverso nos autos, pelo
apelado.
Neste ponto, o exame das fotografias 42/44, aliados ao
estado da Saveiro depois de ter abalroado a motocicleta do apelante,
atropelado uma senhora e abalroado dois ônibus, permite que se referenda a
asserção lançada na inicial, no sentido de que o apelado, a toda evidência,
não trafegava com baixa velocidade. E o fato de o apelante no inquérito policial
ter afirmado que havia sofrido um “bloqueio psicológico” que o impedia de
descrever o acidente encontra suficiente explicação nas lesões gravíssimas
que sofreu na ocasião, a ponta de ter que ser socorrido com a intervenção do
helicóptero da Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ausência de laudo toxicológico demonstrativo da
embriaguez inculcada ao apelado na ocasião (fl. 17) é certo, desautoriza o
reconhecimento desse fato. Nada obstante, em conta a doença que acomete o
apelado e que se manifestou naquele momento, conforme ele próprio admitiu
na contestação, explica a aparente embriaguez, confundida, a toda evidência,
com o quadro de confusão e alheamento por que passava o apelado.
É no exame e análise de todo esse contexto, ao qual
também se insere com enorme relevância a postura adotada pelo apelado na
contestação, que se reconhece a inexorável responsabilidade do apelado pela
reparação do dano experimentado pelo apelante, ponderando-se que se as
declarações colhidas no inquérito policial de fls. 16 e 17 não passaram pelo
crivo do contraditório, bem é de se ver que o apelado também não trouxe
nenhuma colhida naquele inquérito que o beneficiasse.
Aliás, a despeito de o apelado alegar, sem provar no
entanto, que só descobriu a doença quando do acidente, o que não é verdade,
pois dela já se tratava desde 2004, como constou do laudo médico, caracteriza
manifesta imprudência a condução de veículos automotores nessa condição, o
que só pode vir em reforço da convicção aqui externada.
Firmada tal premissa, isto é, de que o apelado deve
reparar os danos causados ao apelante, passa-se ao exame dos pedidos
específicos formulados na inicial e seu aditamento.
Como relatado, o apelante pediu a condenação do
apelado ao pagamento da quantia de R$ 624,50 que desembolsou para o
reparo da motocicleta. A soma, entretanto, das notas de fls. 67/69 perfaz R$
617,00, quantia que deve ser adotada para solução deste pedido, em conta,
ainda, que o apelado na a impugnou especificamente na contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a título de reparação do dano material, o
apelado deverá pagar ao apelante a quantia de R$ 617,00, corrigida de
dezembro de 2010, acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados desse
mesmo mês até o efetivo pagamento.
O dano moral experimentado pelo apelante não pode ser
objeto de nenhuma dúvida. Em razão do acidente o apelante, conforme laudo
do IML de fl. 54, teve amputação traumática da perna esquerda, além de
fratura exposta do braço e antebraço esquerdos que restaram inutilizados. São
sequelas que o apelante carregará por toda a vida, realçando-se que contava
34 anos de vida quando da ocorrência, restando inviabilizado o exercício da
atividade que desenvolvia como pedreiro, também não impugnada
especificamente na contestação. A ofensa à integridade física, as sequelas
incapacitantes e o risco de vida a que o apelante foi submetido autorizam o
reconhecimento do dano extrapatrimonial, bem assim a fixação da indenização
de R$ 138.000,00 pedida na inicial e seu aditamento (fls. 74/75), quantia que
se não restabelece a saúde e o vigor físico, ao menos conferirá ao apelante
alguma compensação, em que pesa a situação financeira do apelado, mas que
não pode balizar a indenização, sobretudo para concessão de quantia menor.
Essa indenização deverá ser corrigida a partir deste
julgamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados da data do
acidente.
Também faz jus, o apelante, à pensão mensal vitalícia,
correspondente à incapacidade total e permanente, mas em quantia inferior à
pretendida na inicial (dois salários mínimos), pois não fez prova de que à
época do acidente era essa a quantia que percebia. Nesta situação, a pensão
mensal deve ser limitada a um salário mínimo devida desde o acidente, sendo
certo que as parcelas vencidas até o início do cumprimento da sentença
deverão ser corrigidas de cada vencimento, assim considerado o dia 27 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada mês, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês também de cada
vencimento, enquanto que as vincendas deverão ser pagas com base no
salário mínimo nacional vigente, obrigado o apelado a constituir capital que
garanta a satisfação dessa obrigação.
Eventual indenização percebida pelo apelante a título de
seguro obrigatório DPVAT deverá ser deduzida das pensões.
Por último, vencido integralmente na lide, caberá ao
apelado o pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios
arbitrados em 10% da condenação, sendo certo que em relação às pensões,
deverão ser consideradas aquelas vencidas até o início do cumprimento da
sentença somadas a um ano das vincendas.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para
condenar o apelado a pagar ao apelante as verbas indenizatórias e os
encargos da sucumbência acima especificados.
SÁ DUARTE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no22515
Apelação Cível no 0714703-15.2012.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: ANTONIO DOMINGUES TRINDADE
Apelado: ANTONIO JORGE IVO GOTES
Participação da principal parte terceira Não informado: Nome da Parte Terceira
Principal Não informado
Juiz prolator da sentença: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Restando vencida diante do voto do nobre
2o Julgador, ora relator, e dos nobres 3o, 4o e 5o Julgadores, peço vênia para divergir da
douta maioria, e negar provimento ao apelo.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida por Antônio Domingues Trindade em face de
Antônio Jorge Ivo Gotes nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente
de acidente de trânsito, condenado o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, observados os termos
do artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil (fls. 232/234).
O autor alega que, ao contrário do que consta na r. sentença, as provas
juntadas deixam incontroversa a culpa do réu pelo grave acidente, que acarretou a perda de sua
perna, fraturas expostas no braço e antebraço esquerdo, além do atropelamento de uma
pedestre. Ressalta, nesse sentido, que além de o laudo pericial afastar a tese da defesa, de que o
réu sofreu suposta crise de perdimento, há depoimentos prestados na delegacia (por
testemunhas e pelos policiais que conduziram a ocorrência) indicativos de que o réu trafegava
em alta velocidade, com imprudência e com sinais de embriaguez. Assim, pede a reforma da r.
sentença, para que sejam julgados totalmente os pedidos (fls. 237/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve resposta (fls. 261/265).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento da douta maioria, pelo meu voto, o
recurso não comporta provimento.
Em que pesem as alegações do apelante, a respeitável sentença,
devidamente motivada e fundamentada, deve ser mantida.
Restou inconteste nos autos a ocorrência de acidente, em 27/10/2009,
envolvendo as partes. Como se infere, o autor, ora apelante, trafegava com sua motocicleta pela
Avenida Inajar de Souza e foi abalroado violentamente pelo veículo conduzido pelo réu, que
causou, ainda, o atropelamento de terceira pessoa e o abalroamento de outros dois carros.
A controvérsia limitou-se, portanto, a averiguar a culpa pelo acidente em
questão.
Na inicial, o autor alegou que o réu desrespeitou as leis de trânsito,
conduzindo o veículo em alta velocidade e com sinais de embriaguez (fls. 1/12).
O réu, por sua vez, invocou fatos modificativos. Disse que seguia para
seu trabalho na ocasião, quando sofreu um mal súbito (crise de ausência), perdendo totalmente
a consciência, vindo a abalroar a motocicleta do autor. Negou ter ingerido bebida alcoólica na
ocasião. Esclareceu sofrer de epilepsia, fazendo uso contínuo de medicamentos, enfrentando
crises frequentes (fls. 85/95).
O autor acostou à inicial cópia dos termos de declarações prestados por
testemunhas e por policiais na delegacia. Embora em tais documentos conste menção ao fato de
que o motorista estava, supostamente, em alta velocidade, descontrolado e com sinais de
embriaguez (fls. 13/20), tais declarações não estão amparadas em nenhum outro elemento do
feito, obtido sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, não foi realizado teste toxicológico no apelado, ou acostado
documento capaz de indicar a aplicação de multa ou instauração de procedimento
administrativo para apurar eventual irregularidade na condução do veículo, quer seja por
embriaguez ou por alta velocidade.
Ademais, o autor, ao ser intimado sobre seu interesse na produção de
provas, deixou de requerer a produção de prova oral, pleitear a juntada de eventual prontuário
médico envolvendo o apelado, ou qualquer outra capaz a corroborar as declarações prestadas
na delegacia (fls. 131/132).
O réu, por sua vez, trouxe provas de que sofre com epilepsia, a tornar
crível a sua tese, de que sofreu uma crise, sendo este um possível fato motivador do acidente
(fls. 96/98 e fls. 100/109).
A prova pericial, a seu turno, indicou inexistir provas capazes de indicar
a embriaguez do réu, concluiu que o apelado apresenta crise de epilepsia do tipo ausência, mas
que não haveria como definir que ele tenha sofrido dela no momento do acidente (fls. 213/222).
Assim, tem-se que o conjunto das provas não traz elemento de certeza
que possa ser considerado como prova robusta e suficiente a fim de se concluir pelo
acolhimento do pedido do apelante.
Foi, aliás, o que bem constou na r. sentença após irretocável análise dos
elementos trazidos:
[...] Não foi produzida prova de natureza oral, ante o expresso
desinteresse manifestado pelas partes.
Como é cediço, o ônus da prova é daquele que alega, pelo que,
competia ao autor comprovar a dinâmica do acidente, bem
como, a culpa atribuída ao réu. Porém, quando instado a dizer
as provas que pretendia produzir, o demandante pleiteou o
julgamento antecipado da lide, insistindo que os depoimentos
colhidos na fase policial eram suficientes para comprovar ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido agido culposamente na condução de veículo
automotor.
Ocorre que referida prova foi produzida sem o crivo do
contraditório, não podendo ser utilizada, isoladamente, para
fins de atribuir responsabilidade civil ao demandado.
Outrossim, sequer o exame toxicológico foi realizado no
requerido a fim de constatar a embriaguez a ele atribuída na
inicial, conforme reconhecido na prova pericial às fls. 221. E
"meros indícios" de embriaguez, supostamente constatados
por testemunhas leigas, não bastam para seu reconhecimento.
Vale observar, ainda, porque oportuno, que na fase policial, o
autor informou não deter condições de relatar o ocorrido, por
ter sofrido um "bloqueio psicológico" (fls. 15).
Por fim, o que se concluiu é que, pela prova dos autos, não é
possível afirmar, com segurança, que conduziu o réu seu
veículo de forma imprudente, porquanto, o Sr. Perito, embora
tenha concluído inexistir elementos a demonstrar, de forma
inequívoca, que ele teve uma crise de ausência no exato
momento do acidente, até porque trata-se de difícil prova,
constatou a existência de documentação no sentido de que o
demandado sofre de epilepsia do tipo ausência (fls. 221). Não é
impossível, portanto, que na data dos fatos estivesse o réu em
momento de crise, porém, para sua constatação, mostrava-se
necessária a realização de exame próprio logo após o
acidente, o qual não foi realizado.
Nestas circunstâncias, em que as versões das partes envolvidas
são conflitantes, e ainda, a prova produzida é dúbia, inviável
o acolhimento do pleito inaugural.
Em última análise, não havendo, por falta de provas que
inspirem credibilidade, como atribuir, com boa margem de
segurança, a culpa a qualquer ao autor, sob pena de se
cometer irremediável injustiça, impõe-se a improcedência do
pedido inicial.
Frise-se que não se está a dizer que isso (versão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente) não ocorreu, mas a verdade é que tal espécie de
alegação deve vir amparada por prova escorreita, indene de
dúvidas, clara, sob sua responsabilidade. E não é o caso dos
autos. [...] (fls. 233/234 realces não originais)
A fundamentação da r. sentença mostra-se escorreita, pois a legislação
processual estabelece que ao autor cabe o ônus probatório acerca dos fatos que fundamentam
sua pretensão (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
Assim, e considerando que o apelante não se desincumbiu de comprovar
a existência de fato constitutivo do direito invocado, trazendo provas sólidas aptas a comprovar
o alegado, a improcedência do pleito era mesmo de rigor.
Em casos similares, assim já decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou
improcedente ação de reparação por danos morais c.c. danos
materiais. Acidente de trânsito. É do autor o ônus de provar os
fatos constitutivos do direito. Exegese do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil/2015. Inexistente prova de conduta
culposa do réu. Sentença mantida. (TJ/SP, Apelação no
1002874-98.2017.8.26.0533, Relator: Des. Mario A. Silveira,
33a Câmara de Direito Privado, julgado em 1/7/2019) (realces
não originais).
Acidente de trânsito - Ação de indenização por danos morais
Ação improcedente Trauma suportado por supostos tapas e
socos no rosto da apelante decorrente do acidente de transito -
Ausência de provas capazes de fundamentar o pleito da
apelante - Ônus da prova da autora Sentença mantida
Apelação
não
provida (TJ/SP,
Apelação
no
1000700-76.2017;8.26. 0601, Relator: Des. Luiz Eurico, 33a
Câmara de Direito Privado, julgado em 9/4/2019) (realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11o,
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da
causa, observados os benefícios da justiça gratuita.
Por tais fundamentos, respeitado o entendimento da douta maioria,
nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
107AD715
10
15
Declarações
de Votos
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
107C1179
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0714703-15.2012.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.